Tribunal: TJSP
Processo: 1008027-35.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM DECLARATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CONDOMÍNIO – UNILATERAL COBRANÇA DE MULTA E REPARAÇÃO DE DANOS ATRAVÉS DO MESMO BOLETO DAS COTAS CONDOMINIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DESTAS E DISCUSSÃO DAQUELAS CONCOMITANTEMENTE – PERFEITA VIA ESCOLHIDA PARA SOLUCIONAR A

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM DECLARATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CONDOMÍNIO – UNILATERAL COBRANÇA DE MULTA E REPARAÇÃO DE DANOS ATRAVÉS DO MESMO BOLETO DAS COTAS CONDOMINIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DESTAS E DISCUSSÃO DAQUELAS CONCOMITANTEMENTE – PERFEITA VIA ESCOLHIDA PARA SOLUCIONAR A QUESTÃO – COMPOSIÇÃO DA COBRANÇA DOS BOLETOS EM QUE EXPRESSAMENTE CONSTAM TAIS VALORES – DESNECESSIDADE DE CISÃO DOS FATOS E PEDIDOS AQUI TRAZIDOS EM DOIS AUTOS – CORRETA APLICAÇÃO DO §8o DO ARTIGO 85, CPC, NA ORIGEM, FACE RESULTADO ÍNFIMO QUE INCIDÊNCIA DO §2o DO MESMO DISPOSITIVO TRARIA – HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO TRABALHO RECURSAL – APELOS NÃO PROVIDOS.